Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-60.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014611-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – ART. 799, VIII DO CPC C/ ART. 301 DO MESMO
CODEX
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando futura penhora.

O artigo 799, VIII, do CPC estabelece que ao propor a Execução pode o Exequente, se for o caso, pleitear por medidas urgentes. Para tanto, faz-se necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

O contrato de compra e venda e as notas fiscais anexadas aos autos confere plausibilidade ao direito invocado pelo Exequente/Agravado, pois demonstram que a Agravante recebeu a mercadoria (grãos) mas não efetuou o pagamento na data prevista.

Tendo em vista o elevado valor pleiteado pelo Credor na ação Executiva, a fácil comercialização do produto (soja), a aparente situação de insolvência da devedora, bem como o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado, é imperioso manter o deferimento do arresto a fim de assegurar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014611-60.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1002613-81.2020.8.11.0037, movida por MAURO DONISETI SILVÉRIO RODRIGUES, determinou o arresto de soja nos armazéns da Recorrente, até o limite de 600.000 (seiscentos mil quilogramas).

Ainda deferiu o pedido de arresto
on line
nas contas bancárias da empresa, no valor de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil e duzentos reais).

Inconformada, a Agravante alega que a decisão merece reforma, ante a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Assevera que ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 08/04/2020, ou seja, antes do vencimento (30/04/2020) do débito que contraiu com a Recorrida, de modo que não poderia, de qualquer forma, efetuar o pagamento, levando em consideração que os créditos anteriores ao pedido recuperacional devem ser pagos na forma e prazos do plano de recuperação, sob pena de caracterizar crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Sustenta que o seu pleito de Recuperação Judicial, em sede de Recurso de Apelação, além de evidenciar boa-fé perante os credores, demonstra claramente que busca a manutenção da atividade empresarial, a preservação do emprego dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores por meio da reestruturação das dívidas.

Afirma que inexiste risco de desvio de bens, pois todos os atos de gestão da empresa Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.

Assevera que caso não seja acolhido o pedido de Recuperação Judicial em processamento, o Diploma Processual Civil exige a aplicação do concurso de credores, e o arresto determinado pelo julgador singular beneficiará apenas um credor, em detrimento da aplicação da cautela sob essa vertente.

Aduz que o bloqueio da totalidade dos ativos financeiros das suas contas correntes equivale à penhora de faturamento, mostrando-se vedado o bloqueio de 100% (cem por cento) dos valores disponíveis na conta, posto que isso impossibilitará a continuidade das suas atividades.

Reforça que a constrição de bens de caráter essencial à atividade da Agravante obsta o prosseguimento de suas operações, precipitando em sua falência.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 50278960).

Contrarrazões sob o ID. 53102467.

É o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai do caderno eletrônico que, em 25/05/2020,
Mauro Doniseti Silvério Rodrigues
propôs
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, tendo em vista que esta não cumpriu
as obrigações previstas no contrato de compra e venda.

Em sua peça inaugural, assevera que firmou com a Executada, em 10/10/2019, Contrato de Compra e Venda de Soja n.º 106000000442019, por meio do qual se comprometeu e efetivamente entregou a quantidade de 10.000
(dez mil) sacas de soja de 60Kg, padrão exportação.

Em contraprestação, as partes ajustaram que o pagamento se daria em 30/04/2020, no valor total de R$ 726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais).

Asseverou que, em 08/04/2020, ou seja, antes do vencimento da obrigação, a Executada ingressou com pedido de Recuperação Judicial distribuído para 2.ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, e autuado sob o n.º 1001969-41.2020.8.11.0037.

Assumindo ter recebido a quantidade de soja mencionada, declarou o Exequente como detentor do crédito de R$ 1.481.761,53 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), cuja quantia não está acrescida da multa compensatória e demais encargos da inadimplência.

Esclareceu que o valor acima mencionado se refere aos 2 (dois) contratos firmados com a Executada, quais sejam: (i) Contrato de Compra e Venda de Soja n.º 106000000442019 (objeto da ação executiva); (ii) Contrato de Compra e Venda de Soja n. º 106000000672020.

Afirmou que por inúmeras vezes tentou o recebimento amigável do débito, mas não obteve êxito.

Sustentou que a empresa Executada está comercializando toda a soja que adquiriu dos credores e que estão em seus armazéns, sem a devida contraprestação (pagamento do preço).

Posto isso, requereu, liminarmente, o arresto de
“bens móveis e imóveis da executada – em especial estoques de soja nos armazéns de suas filiais e suas respectivas contas correntes (conforme indicado acima) – para garantir o resultado útil desta execução”.

Ao analisar o feito, sob o fundamento de que a Exequente demonstrou os requisitos necessários para concessão da medida, o Julgador de primeiro grau deferiu a tutela pleiteada
:

[...] Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do exequente, bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO A TUTELA e, em consequência, determino o arresto de soja nos armazéns da executada INDIANA AGRI, até o limite de 600.000 (seiscentos mil quilogramas) de soja.

Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial.

Defiro, outrossim, o pedido de arresto on line nas contas bancárias da executada INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0007-90) no valor de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos reais). [...]

Esta foi a decisão que deu ensejo à propositura deste Instrumental pela Executada
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, sob o argumento de que os requisitos para a concessão do arresto executivo não estão demonstrados.

Desde logo cumpre deixar claro que o caso concreto não trata de arresto regido pelo art. 830 do CPC, e sim de arresto cautelar.

De acordo com o artigo 799, VIII, do CPC, ao propor a Execução, incumbe ao Exequente, se for o caso, pleitear as medidas urgentes.

O artigo 301 do mesmo
Codex
preconiza, por sua vez, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante desse contexto, tenho que a decisão objurgada não merece reforma, eis que a probabilidade do direito do Agravado está devidamente demonstrada pelo contrato de compra e venda (ID. 32580177 ) e notas fiscais de entrega que apontam a entrega e o recebimento das mercadorias pela Agravante (ID. 32580179).

Do mesmo modo,está claro o perigo de dano decorrente da fácil circulação e comercialização do produto (soja).

Aliado a tudo isso, os elementos trazidos pelo Agravado demonstram a delicada situação financeira da Agravante, além de haver indícios de possível dilapidação e/ou desvio patrimonial.

Ademais, constata-se dos autos que o pedido de Recuperação Judicial manejado pela Agravante foi indeferido, uma vez que o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos
e-mails
com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial.

Desse modo, o arresto cautelar é medida imperiosa e visa garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento jurisprudencial dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a concessão de liminar de arresto em processo de execução, caso constatem-se devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil.

2. Restando evidenciada a probabilidade do direito da agravante, baseada nos títulos executivos que embasam a demanda, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, consistente na possível futura insolvência da executada/agravada, que nos termos das informações e documentos juntados aos autos, possui inúmeros débitos que responde judicial e extrajudicialmente, necessário se faz conceder a tutela de urgência. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.º 0196100-50.2019.8.09.0000, Relator Gerson Santana Cintra. 3ª Câmara Cível. Julgado em 29/08/2019. Publicado em 29/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano irreversível ou gravíssimo à requerente.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10051506920178110000. Relator João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 799, VIII, DO NCPC. ARRESTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO NO CASO EM TELA. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70076125319. 11.ª Câmara Cível. Rel. Des.ª Katia Elenise Oliveira da Silva. Julgado em 07/03/2018).

Assim, estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do arresto, ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, escorreita a decisão singular que, liminarmente, deferiu a medida cautelar e determinou o arresto dos grãos e dos numerários existentes na conta bancária da Executada/Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020